Tribunal: CARF
Processo: 10480.732433/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.732433/2015-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.830 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO
A decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa sobre a qual
o recorrente não se manifestou em recurso voluntário junto ao CARF passa a
constituir matéria preclusa, não sendo mais objeto de análise em sede de
julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, decadência,
ausência de obrigação legal de apresentação da GFIP em razão de tratar-se de autarquia estadual,
anistia da lei 13.097/2015,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732433/2015-11
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732433/2015-11

Transcrito do voto do acórdão no 14-83.754 da 3a turma da DRJ em Ribeirão
preto/SP:
“No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
(...)
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não procede a
preliminar de decadência levantada. Dessa forma, se não ocorreu a decadência nem
para a competência mais antiga do referido ano, também não ocorreu para as demais.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de
entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve
fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O
Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 34 e segs. onde
em síntese, justifica a não apresentação da GFIP para as competências de janeiro e fevereiro de
2010 por ter sido a autarquia criada somente em março de 2010, com a publicação em
27/03/2010 da lei estadual de Pernambuco no 14.028 de 16/03/2010. Pede nova análise do
processo e anulação do lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732433/2015-11

Em seu Recurso Voluntário o contribuinte não reapresenta suas razões de defesa
trazidas em sede de impugnação e não apresenta quaisquer argumentos em relação às infrações
apontadas no lançamento ou às conclusões constantes do voto da turma julgadora de primeira
instância, tornando a matéria preclusa, conforme o art. 17 do Decreto 70.235/72, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, não mais podendo ser objeto de análise em julgamento
administrativo.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A única alegação do recorrente para a solicitação de nova análise do lançamento é
de que a autarquia Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC só foi criada em meados
de março de 2010, logo não lhe poderia ser exigida a apresentação da GFIP para os meses de
janeiro e fevereiro daquele ano.
Ora, da verificação do auto de infração, fl.6, item 2 – “Dados da Declaração e
Demonstrativo do Crédito Tributário (Ano-Calendário 2010)”, tem-se de forma clara que as
competências de janeiro e fevereiro de 2010 não foram mesmo objeto do lançamento. A multa
aplicada refere-se às competências de março a dezembro daquele ano e mais o décimo-terceiro
salário.
Assim sendo, a única alegação contida no recurso é absolutamente improcedente e
deve ser mantida a decisão da DRJ e consequentemente mantido integralmente o crédito
tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital